Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PATROCÍNIO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 89 LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI No 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM ABSTRATO. REDUÇÃO DO PRAZO - ART. 115 DO CP. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25, III, LEI No 8.666/93. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIRECIONAMENTO E SUPERFATURAMENTO. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO COMPROVADOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 84, §2o, LEI No 8.666/93). INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993.
2. Os Núcleos de Prática Jurídica das faculdades de direito desempenham funções equivalentes às da Defensoria Pública, de forma a assegurar o direito constitucional à assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, CRFB/88). Assim, o fato de o réu ter sido patrocinado por Núcleo de Prática Jurídica e não por Defensor Público, por si só, não gera nulidade processual por violação ao devido processo legal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “a Defensoria Pública não detém a exclusividade do exercício de defesa daqueles que não têm meios financeiros para contratar advogado, assim como não existe direito subjetivo do acusado de ser defendido pela Defensoria Pública” (RMS no 49.902/PR).
3. A jurisprudência tem admitido a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP – art. 28-A do CPP) a fatos ocorridos antes da edição da norma que o instituiu, mas desde que a denúncia não tenha sido recebida.
4. A Lei no 14.133/2021, ao revogar, expressamente os artigos 89 a 108 da Lei no 8.666/1993, inseriu novos dispositivos ao Código Penal, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica a “contratação direta ilegal”, consistente em admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta em casos não previstos em lei. Assim, houve a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do revogado art. 89 da Lei no 8.666/1993, sendo descriminalizada (abolitio criminis) apenas sua segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação.
5. Ante a vedação do agravamento da condição do réu (novatio legis in pejus), deve-se conferir ultratividade ao preceito secundário do revogado art. 89 da Lei no 8.666/1993, tendo em vista que a nova norma (art. 337-E do CP) agravou a pena em abstrato para o crime de contratação direta ilegal.
6. De acordo com o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o denunciado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta). Nesse sentido, no caso concreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição, ante a constatação de que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreu o prazo previsto no art. 109, III, do CP, reduzido pela metade, nos termos do art. 115, também do Código Penal.
7. Evidenciados pelos elementos de prova dos autos tanto a materialidade do delito, quanto a autoria, mantém-se a condenação dos réus pela prática do delito tipificado no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei no 8.666/1993.
8. Não havendo pedido expresso para condenação em valor mínimo para reparação de danos pelo Ministério Público, deve ser afastada a condenação.
9. As consequências do crime devem ser valoradas favoravelmente aos réus, tendo em vista que o prejuízo, na hipótese, é inerente ao tipo penal.
10. A causa de aumento de pena prevista no art. 84, §2o, da Lei no 8.666/1993 incide se o agente ocupa cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta ou indireta, sendo irrelevante tratar-se ou não de cargo de chefia.
11. Sendo a pena de multa fixada em desconformidade com o art. 99 da Lei no 8.666/93 e não havendo recurso da acusação quanto ao ponto, deve ser mantida, sob pena de reformatio in pejus para os réus.
12. Recursos conhecidos. Extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, em relação a um dos réus. Demais recursos providos para afastar a condenação em reparação do dano ao Erário e valorar favoravelmente as consequências do crime, redimensionando-se as penas.